Tribunal: STF
Processo: ARE 1445902
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 5):



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. LC’S Nº 010/94 E 004/99 DO MUNICÍPIO DE PARATY. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006, QUE ACRESCENTOU OS §§ 4º, 5º E 6º AO ART. 198 DA CRFB (ART. 1º), QUE DISCIPLINOU A FORMA DE ADMISSÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS, QUE PASSOU A SER POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.350/06, QUE REGE AS ALUDIDAS ATIVIDADES, DISPONDO EM SEU ART. 9º QUE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DEVERÁ SER PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS, DE ACORDO COM A NATUREZA E A COMPLEXIDADE DE SUAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES, QUE ATENDA AOS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. NADA OBSTANTE A EXPRESSÃO “PROCESSO SELETIVO PÚBLICO” PODER GERAR AMBIGUIDADE, CERTO É QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, BASTANDO QUE A SELEÇÃO OBSERVE OS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE OU OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COM BASE NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECONHECIMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DECORRENTES DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VÍNCULO DE CARÁTER PRECÁRIO E NATURALMENTE PROVISÓRIO, SENDO A PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO CONDICIONADA AOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A CONTRATAÇÃO, ISTO É, À NECESSIDADE DE ATENDER SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E ENQUANTO ESTE PERDURAR. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE, QUE É CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS, POIS SUBMETIDOS A CONCURSO PÚBLICO, E, CONSEQUENTEMENTE, À REINTEGRAÇÃO DO DEMANDANTE, DIGA-SE, NA FUNÇÃO PÚBLICA, JÁ QUE INAPLICÁVEL O ART. 41 DA CF/88 À HIPÓTESE. § 6º, DO ART. 198, DA CRFB, ACRESCENTADO PELA EC 51/06, DISPONDO QUE O SERVIDOR, ESSE SIM ESTÁVEL, QUE EXERÇA FUNÇÕES EQUIVALENTES ÀS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE OU DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PODERÁ PERDER O CARGO NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 41, § 1º E NO ART 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E TAMBÉM POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS, FIXADOS EM LEI, PARA O SEU EXERCÍCIO. ART. 8º, DA LEI Nº 11.350/06, QUE PREVÊ QUE TAIS AGENTES, ADMITIDOS NA FORMA DO § 4º, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO, SUBMETEM-SE AO REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, SALVO SE, NO CASO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, LEI LOCAL DISPUSER DE FORMA DIVERSA. AUTOR QUE NÃO OCUPAVA CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO OU EM COMISSÃO, E, PORTANTO, NÃO ERA REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 851/90 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARATY). LEI Nº 11.350/2006, QUE REGULAMENTA O § 5º, DO ART. 198, DA CF/88, A QUAL PREVIA, NO § 1º, DO ART. 9º-A (JÁ ALTERADO PELA LEI Nº 13.708/2018), QUE O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ERA DE R$ 1.014,00, CONTUDO, TAL PARÁGRAFO FOI INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014, OU SEJA, APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO DO AUTOR (28/06/2013). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; 37, II e IX; e 198, § 4º, da CF/1988; e o art. 2º, § único, da Emenda Constitucional 51/2006.



    Em suas razões recursais, o recorrente aduz que “cumpriu as regras e etapas constante no edital acostado nos autos, foi aprovado, contratado, tomou posse e exerceu o cargo de agente de combate às endemias. Estas etapas do concurso público só acontecem nas contratações para atividades permanentes da administração pública, pois, não se permite contratações temporárias para atividades permanentes e as atividades do agente de combate às endemias é permanente e não temporária” (fl. 9, Doc. 7).



    Defende que “sendo a Lei 11.350/2006 regedora da matéria, o recorrente foi aprovado no tipo correto de concurso público de provas e de provas e títulos. Portanto, está correta a pretensão do recorrente em ser reintegrado no cargo efetivo como estatutário, pois, ilegal o contrato a prazo certo” (fl. 11, Doc. 7).



    Ao final, o recorrente postula a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos iniciais, de modo a reintegrá-lo no cargo efetivo de agente de combate às endemias pelo regime jurídico único dos servidores públicos, com os vencimentos do cargo do piso nacional dos agentes de combate às endemias com as diferenças do período (Doc. 7, fl. 14).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incidem ao caso os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido não aplicou a legislação local, além de ser equivocado falar em reexame de provas, destacando, ainda, o prequestionamento da matéria (Doc. 11).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 7):



    “1.4º- Sendo assim, no sentir do recorrente a matéria constitucional decidida no venerando acórdão viola o artigo 37, incisos II e IX, o artigo 198, § 4º e o artigo 2º, § único, da Emenda Constitucional nº 51/2006, normas constitucionais de suporte do direito do recorrente, expostas na petição exordial e nas alegações finais.



     1.5º- Por isso o recorrente fundamenta o recurso nas letras a e c, inciso III, do artigo 102, da CARTA MAGNA, por entender que o venerando acórdão contraria os preceitos constitucionais acima mencionados e valida ato do governo local, que foi a demissão do recorrente, contestado em face da Constituição Federal. 



    1.6º- Neste contexto, a matéria constitucional discutida nestes autos tem relevante repercussão na sociedade brasileira, porque os efeitos econômicos, sociais e jurídicos suplantam o interesse subjetivo do processo, pois, na matéria do recurso se discute validade do concurso público com aplicação de provas e títulos como previsto no inciso II, do artigo 37 da CRFB, na lei local 010/94 e no edital do concurso, para provimento de cargos efetivos regidos pela lei estatutária, face a natureza permanente da atividade agente de combate às endemias, garantindo segurança jurídica aos jurisdicionados interessados em entrar no serviço público. 



    1.7º- Portanto, no entendimento do recorrente estão presentes os todos os requisitos e pressupostos legais de admissibilidade deste extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 6-9, Doc. 5):



     “Em análise dos autos, verifica-se que o autor foi aprovado em processo seletivo simplificado realizado pelo Município de Paraty (Edital nº 001/2012) para Agente de Combate às Endemias, cuja contratação se deu por prazo determinado, de 04/06/2012 a 04/06/2013, sendo o contrato regulamentado pelo art. 37, IX, da CF/88, art. 443, §2º, “a”, da CLT, e art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 010/94 e Lei Complementar Municipal nº 004/99, recebendo o salário de R$ 762,09 (fls. 24/25 e 30/45).



    Sabe-se que o requisito para a investidura em cargo ou emprego público é a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante art. 37, II, da CF/88, entretanto, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, admite-se a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    A contratação temporária, no Município de Paraty, tem previsão no art. 7º da LC nº 010/94, com a nova redação dada pela LC nº 004/99. 



    A Emenda Constitucional 51/2006, que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da CRFB (art. 1º), disciplinou a forma de admissão dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias, que passou a ser por meio de processo seletivo público. 



    […]



    Também a Lei Federal nº 11.350/06, que rege as aludidas atividades, dispõe em seu art. 9º que a contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    Logo, apesar de a expressão “processo seletivo público” poder gerar ambiguidade, certo é que não há obrigatoriedade de realização de concurso público para admissão de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, bastando que a seleção observe os princípios basilares da Administração Pública. 



    Com efeito, não se configurando atividade permanente, inexiste qualquer ilegalidade ou ofensa ao texto constitucional a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante processo seletivo simplificado. Cumpre destacar que o reconhecimento de emergência em saúde pública e a contratação de pessoal decorrem do poder discricionário da Administração. 



    O autor foi contratado com fundamento no art. 37, IX, da CRFB, tratando-se, assim, de vínculo de caráter precário e naturalmente provisório, o que significa dizer que a permanência no serviço público está condicionada aos motivos que justificaram a contratação, isto é, à necessidade de atender situação de excepcional interesse público, e enquanto este perdurar. 



    Ante a natureza da contratação, de caráter precário, não há que se falar em direito à estabilidade, que é conferido exclusivamente aos servidores efetivos, pois submetidos a concurso público, e, consequentemente, à reintegração do demandante, diga-se, na função pública, já que inaplicável o art. 41 da CF/88 à hipótese. 



    Ressalta-se que o § 6º, do art. 198, da CRFB, acrescentado pela EC 51/06, apenas dispõe que o servidor, esse sim estável, que exerça funções equivalentes às de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, poderá perder o cargo nos casos previstos no art. 41, § 1º e no art 169 da Constituição Federal, e também por descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.



    Note, inclusive, que o art. 8º, da Lei nº 11.350/06, prevê que tais Agentes, admitidos na forma do § 4º, do art. 198, da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 



    E como o autor não ocupava cargo público de provimento efetivo ou em comissão, não era regido pela Lei Municipal nº 851/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paraty). 



    Finalmente, no que tange à implantação do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.350/06, para os Agentes Comunitários de Saúde e dos Agente de Combate às Endemias, bem como ao recebimento das diferenças devidas entre o piso e o que efetivamente era pago, melhor sorte não assiste ao demandante, senão vejamos. 



    O período do contrato foi de 12 meses, de 04/06/2012 até 28/06/2013. 



    A Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º, do art. 198, da CF/88, previa, no § 1º, do art. 9º-A (já alterado pela Lei nº 13.708/2018), que o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias era de R$ 1.014,00, contudo, tal parágrafo foi incluído pela Lei Federal nº 12.994/2014, ou seja, após o encerramento do contrato de trabalho do autor. 



    Portanto, a sentença merece ser integralmente reformada.“



    Pelas transcrições dos trechos acima do voto condutor do acordão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional e local pertinentes (CLT, Leis Complementares municipais 10/1994 e 4/1990, e Lei Federal 11.350/2006), bem como no contexto fático dos autos e nas cláusula do Edital 001/2012, concluiu que a contratação do autor como agente comunitário de saúde foi feita em caráter precário, razão pela qual não tem direito à estabilidade e, em consequência, à reintegração ao cargo, muito menos ao recebimento das diferenças devidas entre o piso salarial nacional e o que efetivamento lhe foi pago, pois o seu contrato de trabalho encerrou-se antes da edição da Lei Federal 12.994/2014, que instituiu tal piso. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em acréscimo, conclusão diversa da exarada na origem acerca do tipo de contratação do autor pelo Município encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Plenário do STF:



    ”EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.600-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 5/5/2021)



    Por fim, deve-se registrar que é inadmissível o presente apelo pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF, pois a hipótese vertente não se enquadra nesse permissivo constitucional.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente